Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto em relação à segunda apelante.
5. Na espécie, embora o quantum da pena privativa de liberdade fixada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mostra-se compatível a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base na multirreincidência e nos antecedentes criminais do acusado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas art. 157, caput, do CP (roubo), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato em razão da circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena final para 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.